Tribunal: TJES
Processo: 0012926-84.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012926-84.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COCO VITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: PALADAR ALIMENTACAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ANÁLISE DA LITIGIOSIDADE OU NÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. São devidos os honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença apenas na hipótese de constatada alta litigiosidade, precedentes do STJ e TJES.

II. Na fase de liquidação de sentença a fixação de honorários advocatícios, em regra, não incide neste âmbito, por se tratar, geralmente, de simples exaurimento da fase cognitiva.

III. Embora o artigo 85, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, não contenha referência expressa à liquidação, é possível concluir que todo trabalho extra efetuado pelo advogado é passível de ser remunerado.

IV. Admite-se, de forma excepcional, a fixação de honorários de sucumbência nesta fase, no caso de constatada litigiosidade excessiva entre as partes.

V. Em análise ao conteúdo fático probatório, compreende-se que não há litigiosidade além daquela inerente ao próprio procedimento.

VI. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0012926-84.2011.8.08.0048

APEL
ANTE
:
C
OCO VITAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

APELAD
O
:

PALADAR ALIMENTAÇÃO LTDA EPP
E OUTROS

JUIZ: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR:
DE
SEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
COCO VITAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

em face de

PALADAR ALIMENTAÇÃO LTDA EPP
E OUTROS
, contra sentença (fl.185) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra, nos autos da Ação de Liquidação por Arbitramento que julgou procedente a liquidação de sentença, condenando as requeridas/apeladas a pagarem ao requerente/apelante, solidariamente, a quantia de R$168.620,00 (cento e sessenta e oito mil seiscentos e vinte reais), além das custas e despesas processuais, sem a condenação de honorários advocatícios.

Embargos de declaração opostos (fl.188/192).

Decisão denegando os Embargos (fl.196/197).

Em suas razões recursais (fl.200/211) o apelante suscitou a preliminar de
error in procedendo
e, no mérito, pugnou pela reforma da sentença a fim de que fossem fixados honorários advocatícios sucumbenciais em face da alta litigiosidade entre as partes que prolongou a atuação dos advogados.

Contrarrazões apresentadas (fl.235/242), o apelado requereu o improvimento do recurso, alegando que inexistiu litigiosidade excessiva que pudesse dar azo a condenação em honorários advocatícios na liquidação da sentença.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das questões devolvidas.

Ab initio
, por entender que a análise da preliminar se confunde com o mérito da demanda, passo a apreciação de tal questão em conjunto com os demais argumentos do mérito, não conhecendo a preliminar na forma manejada.

A controvérsia do presente caso cinge-se a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em liquidação de sentença, avaliando, se houve ou não caráter de alta litigiosidade.

Inicialmente, importante salientar o entendimento consolidado do Excelso Superior Tribunal de Justiça, o qual entende serem devidos os honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença apenas na hipótese de constatada alta litigiosidade, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE COMPROVADA. MAJORAÇÃO DA VERBA ESTABELECIDA NA SENTENÇA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte,
é cabível a condenação em honorários advocatícios em liquidação de sentença apenas em casos excepcionais quando configurada uma litigiosidade entre as partes.
Precedentes.
2. A fixação dos honorários sucumbenciais da fase de liquidação deve se restringir à majoração dos honorários fixados na fase de conhecimento, porquanto a liquidação objetiva apenas completar o título executivo judicial e torná-lo líquido.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.039.909/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024,
grifo nosso
.)

De igual modo entende jurisprudência pacífica da referida Corte: "a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes" (AgInt no AREsp n. 2.331.035/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023, grifo nosso).

No caso em tela, o apelante sustentou que a sentença vergastada não teria fundamentação e que juízo teria se omitido acerca de exceção de pré-executividade, contudo, em análise detida aos autos, verifico que a sentença teve fundamentação e que a questão da exceção alhures mencionada foi dirimida em audiência no dia 19/07/2012 (fls.89/91), momento em que foi rejeitada, resultando na imposição ao excipiente do pagamento das custas.

Ademais, defendeu que “a fase de liquidação de sentença não é mero incidente”, devendo ser considerada fase do processo em que há contraditório e dilação probatória.

Com efeito, na fase de liquidação de sentença a fixação de honorários advocatícios, em regra, não incide neste âmbito, por se tratar, geralmente, de simples exaurimento da fase cognitiva.

Conquanto o artigo 85, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, não contenha referência expressa à liquidação, é possível concluir que todo trabalho extra efetuado pelo advogado é passível de ser remunerado.

Admite-se, de forma excepcional, a fixação de honorários de sucumbência nesta fase, no caso de constatada litigiosidade excessiva entre as partes.

No entanto, em análise ao conteúdo fático probatório, compreendo que não há litigiosidade além daquela inerente ao próprio procedimento.

Em que pese o posicionamento da parte apelante, entendo que a divergência entre valores indicados pela parte em laudo pericial feito de forma unilateral é razoável e tal circunstância de forma isolada não confere litigiosidade capaz de ensejar a fixação de honorários advocatícios.

Inclusive, vale destacar que o pedido do autor/apelante foi deferido na integralidade, uma vez que foi ratificado o
quantum
descrito na inicial, ante preclusão de produção de prova pericial em sentido contrário, constatada, assim, a nítida falta de resistência da parte apelante.

Neste sentido, segue jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ANÁLISE DA LITIGIOSIDADE OU NÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do c. STJ, “mesmo após o advento do CPC/2015, manteve o entendimento já consagrado desde a vigência do CPC/1973 de, em regra, não serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, sendo cabíveis quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso
” (AgInt no REsp n. 1.900.842/RS). 2. Caxo concreto em que
a fase de liquidação de sentença não assumiu caráter litigioso, não sendo cabíveis honorários de advogado nesta fas
e. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; A
I
nº 5007825-42.2022.8.08.0000; 4ª Câmara Cível; Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
; DJES
06/Oct/2022,
grifo nosso
)

Destaco, por fim, que eventual morosidade na finalização da liquidação não é hábil a caracterizar a alta litigiosidade justificadora do arbitramento dos honorários advocatícios.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.